Tribunal: TJDFT
Processo: 0703265-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703265-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA HELENA FREIRE MAGALHAES DE CAMPOS, ALESSANDRA FREIRE MAGALHAES DE CAMPOS, LUIS FILIPE FREIRE MAGALHAES DE CAMPOS, RAPHAEL FREIRE MAGALHAES DE CAMPOS AGRAVADO: ALEKSANDER ALVES REIS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Reconvenção - Decisão de Emenda - Irrecorribilidade por Agravo de Instrumento - Recurso Não Conhecido ANA HELENA FREIRE MAGALHÃES DE CAMPOS, ALESSANDRA FREIRE MAGALHAES DE CAMPOS, LUIS FILIPE FREIRE MAGALHAES DE CAMPOS, RAPHAEL FREIRE MAGALHAES DE CAMPOS interpuseram Agravo de Instrumento em face do despacho proferido pelo juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual determinou emenda à reconvenção apresentada na contestação. Em suas razões recursais (ID 68367074), os agravantes aduzem, em síntese, que a decisão agravada, embora denominada “Despacho”, possui natureza jurídica de decisão interlocutória, pois teria decidido contrariamente à marcha processual e ao normal andamento do processo, constituindo oportunidade de inovação na defesa do agravado, visto que o prazo para apresentar a Reconvenção já estaria precluso. Por fim, requer o provimento do recurso para que a Reconvenção não seja recebida, que fique impedida a juntada de documentos pelo agravado e seja o processo julgado no estado em que se encontra. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 68367076). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido unipessoalmente. Cinge-se a controvérsia sobre a natureza jurídica do Despacho que determinou ao agravado que realize a Emenda à Reconvenção apresentada na Contestação, bem como sobre a possibilidade de o magistrado determinar, de ofício, que o agravado realize a citada emenda. Trata-se, na origem, de Ação de Despejo ajuizada pelos agravantes visando a retomada do imóvel, de posse do agravado, para uso próprio, considerando-se o falecimento do locador originário e a conclusão da partilha. Em sua Contestação, o agravado sustentou que, durante todo o período em que permaneceu na posse do imóvel, realizou diversas benfeitorias no local, de modo que lhe seria assegurado o exercício do direito de retenção da posse do imóvel, no caso do rompimento contratual, até que sejam ressarcidas todos as benfeitorias efetuadas. Além disso, pugna pela nomeação de perito especializado para realizar a avaliação do imóvel, considerando as benfeitorias realizadas ao longo dos últimos 24 (vinte e quatro) anos, bem como a valorização do bem, para fins de eventual ressarcimento. O magistrado de origem determinou que o agravado emendasse o pedido reconvencional. Contra tal pronunciamento foi interposto o presente agravo. Pois bem. Inicialmente, verifico a existência de óbice ao conhecimento do Recurso. Vejamos teor da manifestação judicial, in verbis: “(...) Assim, ao locatório para emendar o pedido reconvencional: a) Atribuindo valor à causa e recolhendo as custas para a reconvenção. b) Descrever, pormenorizadamente, as benfeitorias úteis e necessárias realizadas nos imóveis descritos na cláusula I; c) Juntar os documentos que provem a anuência expressa do locador para as benfeitorias úteis; d) Juntar todos os documentos suficientes à prova da realização e extensão das benfeitorias necessárias e úteis, quanto a estas, somente as autorizadas expressamente (as notas fiscais, recibos, fotos de antes e depois, etc). Prazo 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do pedido reconvencional. Feito, dê-se vista à parte reconvinda para contestação e, após, ao requerido/reconvinte, em réplica. (...)” Não vislumbro previsão de recorribilidade. Explico. De início, ressalto o magistério de Daniel Amorim, por meio do qual preceitua que a Reconvenção é “compreendida como o exercício do direito de ação do réu dentro do processo em que primitivamente o autor originário tenha exercido o seu direito de ação”. Esclarece, ainda, o mestre que "na reconvenção o réu se afasta da posição passiva, própria da contestação, para assumir uma posição ativa, pleiteando um bem da vida em pedido dirigido contra o autor da ação originária". (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Direito Processual Civil, Volume único, pág. 674, 10a edição) Nesses moldes, é irrefutável a natureza jurídica de Ação da Reconvenção, tanto que ao propô-la deve o reconvinte observar os requisitos da Petição Inicial, bem como as condições da ação. Logo, caso haja necessidade de emenda à inicial da Reconvenção, imperiosa a aplicação do art. 321 do Código de Processo Civil, o qual determina que o Juiz, ao verificar que a Petição Inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do mesmo Código ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Nesse sentido, o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. RECONVENÇÃO. NÃO RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. O art. 343 do CPC possibilita que a reconvenção seja apresentada na contestação. No entanto, o instituto possui natureza de ação. 2. A reconvenção deve atender aos requisitos inerentes à petição inicial, devendo estar presentes as condições da ação e os pressupostos processuais específicos para seu processamento. 3. Assim, verificada alguma irregularidade na reconvenção, que seja sanável, o juiz deve, conforme determinado no art. 139, IX, do CPC, aplicar o disposto no art. 321 do mesmo diploma processual, facultando ao reconvinte apresentar emenda àquela petição. 4. Precedentes: Acórdão 1604720, 0719520-64.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação: 30/08/2022; Acórdão 1355379, 0713956-30.2020.8.07.0015, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 14/07/2021, Data da Publicação: 03/08/2021, etc. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Acórdão 1695957, 0702326-17.2023.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/04/2023, publicado no DJe: 12/05/2023.) Ora, não há como afastar a aplicação do referido dispositivo legal. Como bem ressaltou o juízo a quo, ainda que o requerido não tenha utilizado a melhor técnica, deduziu pedido reconvencional, qual seja, indenização por benfeitorias com direito à retenção do imóvel. Desse modo, verificando a existência de vícios sanáveis na Reconvenção, com razão o magistrado em aplicar o disposto no art. 321 do Código de Processo Civil e facultar a emenda no prazo de 15 (quinze) dias, em respeito aos princípios da primazia pela resolução de mérito e do aproveitamento dos atos processuais. Feita essas considerações, passo a analisar a natureza jurídica da decisão recorrida. De acordo com o Colendo Superior Tribunal de Justiça o pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da Petição Inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. Apesar da natureza jurídica da Decisão, verifico que ainda assim não é o caso de recorribilidade por meio do Agravo de Instrumento. Isso porque o rol do art. 1.015 do CPC não contempla a possibilidade de se recorrer de emenda à inicial/reconvenção. Em que pese a Corte Cidadã já tenha determinado, por meio do julgamento do REsp. 1.696.396/MT (Tema 998), que o Agravo de Instrumento possui taxatividade mitigada, tal tese não se aplica ao caso em baila, visto que após a emenda, os agravantes ainda possuem a possibilidade de se manifestarem em Contestação à Reconvenção e, após a Sentença, em Apelação, assim não se identifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de Apelação. Outrossim, o próprio Superior Tribunal de Justiça entende pela irrecorribilidade por meio do Agravo de Instrumento da Decisão que determina a emenda: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) Este Egrégio Tribunal de Justiça segue o mesmo entendimento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Proposta a demanda, ao juiz cabe realizar a análise do conteúdo da inicial, velando pela presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, circunstâncias cujas ausências inviabilizam o regular curso processual. O juiz, ao indeferir a antecipação da tutela recursal em caráter antecedente, determinou a emenda à inicial, nos termos do art. 303, § 6o, do CPC. 2. Segundo o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, em que pese a decisão que determina a emenda à inicial ter natureza jurídica de decisão interlocutória – eis que não se limita a impulsionar o feito, já que impõe à parte um novo dever processual –, esse pronunciamento judicial não consta no rol do art. 1.015, do CPC. Como se sabe, o recurso de Agravo de Instrumento é cabível, em regra, apenas contra decisões que versem sobre as matérias descritas no rol do citado dispositivo legal. Não se conhece do recurso quanto à determinação de emenda à inicial. 3. Analisando o acervo probatório, não há comprovação, de plano, que, em razão do funcionamento do restaurante localizado no andar de cima, durante todos os dias da semana, gerando barulhos excessivos, ficou prejudicado o descanso e rotina familiar, causando à agravante e suas filhas problemas de saúde, que a levou a alugar outro imóvel para morar. Assim, é necessária a dilação probatória. 4. Em cognição sumária, não comprovada a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, do CPC, não é possível a antecipação da tutela para suspensão da cobrança das taxas condominiais e nem a imposição ao agravado de arcar com o aluguel da agravante.” 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, e na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1893293, 0709454-54.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PREJUÍZO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do CPC), de modo que o gravame se revelará se, não cumprida a ordem, houver indeferimento da petição inicial. 2. O rol do art. 1.015 do CPC não contempla a temática em análise, ou seja, a simples determinação de emenda à inicial não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do presente recurso, nem permite, lado outro, a aplicação da tese da taxatividade mitigada, definida pelo STJ no julgamento repetitivo do REsp. 1.696.396/MT (Tema 998), porquanto não se identifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no eventual recurso de apelação. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1728419, 0707625-72.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/07/2023, publicado no DJe: 27/07/2023.) Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Quanto às teses de que o agravado não poderia ter realizado benfeitorias no imóvel, bem como que não obteve autorização do locador, verifico que tais matérias confundem-se com o mérito da Reconvenção apresentada, de modo que demandam instrução probatória própria, mediante exercício do contraditório e da ampla defesa, incabível na estreita via do Agravo de Instrumento. À míngua de outras teses passíveis de conhecimento, impossível conhecer do Agravo de Instrumento. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator